Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000730-67.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEUTO MARCIO DE SOUZA E SILVA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cleuto Márcio de Souza e Silva contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra mulher), impondo pena de 6 meses de reclusão em regime inicial aberto.

2. A denúncia narrou que o acusado, durante 25 anos de relacionamento, causou dano emocional à ex-companheira mediante constrangimentos, humilhações, ridicularização, controlando suas ações e prejudicando seu pleno desenvolvimento psicológico.

3. O apelante alegou preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteou absolvição com base no princípio in dubio pro reo, além de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição adequada dos fatos; e (ii) estabelecer se restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução processual.

6. A materialidade e autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas através da prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento da vítima, que narrou com precisão o padrão sistemático de violência psicológica perpetrado pelo acusado.

7. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância em crimes de violência doméstica, praticados naturalmente em ambiente privado, constituindo elemento apto a sustentar o édito condenatório quando em harmonia com o acervo probatório.

8. Os depoimentos da irmã da vítima e do filho do casal corroboraram integralmente as alegações, confirmando as humilhações, o controle financeiro, o monitoramento eletrônico e o estado de deterioração psicológica da ofendida.

9. O parecer técnico psicológico comprova o acompanhamento terapêutico da vítima e ratifica o quadro de sofrimento psíquico decorrente da violência doméstica.

10. A conduta do réu subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 147-B do Código Penal, restando demonstrados todos os elementos normativos: causação de dano emocional, prejuízo ao desenvolvimento, controle de ações mediante humilhação, isolamento e limitação da liberdade.

11. O réu preenche todos os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal: pena não superior a 2 anos, primariedade e ausência de antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida, com concessão ex officio da suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A concessão da suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal. 3. É possível a concessão de suspensão condicional da pena em crimes praticados no contexto de violência doméstica, desde que atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 77, 147-B; CPP, arts. 41, 387; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no HC 774.808/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8000730-67
.2024.8.05.0146
, oriunda da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Juazeiro/BA, figurando como
Apelante
o Réu
C
LEUTO MÁRCIO DE SOUZA E SILVA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
parcialmente do apelo, para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora